Tribunal: TJSP
Processo: 1501148-06.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso defensivo. Posse irregular de arma de fogo. Apelante condenado como incurso no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003. Pleito de afastamento da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. Problemas de saúde não comprovados. Idade do apelante que, por si só, não impede a prestação de serviços à comunidade. Negado provimento ao recurso.